Tribunal: TJMT
Processo: 1012846-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012846-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 491.279.508-91 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME TURNER SARTORI - CPF: 280.117.258-82 (EMBARGANTE), NEUSA DE LIMA RECH - CPF: 026.183.351-04 (AGRAVADO), ARLINDO RECH - CPF: 488.569.321-72 (AGRAVADO), ADILSON RECH - CPF: 033.888.211-19 (AGRAVADO), ELOIZA FERREIRA RECH - CPF: 074.467.541-33 (AGRAVADO), H. F. R. - CPF: 085.525.931-06 (AGRAVADO), LEIDE LAURA FERREIRA RECH - CPF: 905.882.231-15 (AGRAVADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), MARTA ELIZETE BUCHELT RECH - CPF: 489.064.841-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PROVAS TESTEMUNHAIS E DELIMITAÇÃO DA ÁREA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão concessiva de tutela de urgência em ação de manutenção de posse, garantindo aos agravados a posse de 809,48 hectares da Fazenda JR.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao (i) deixar de enfrentar adequadamente a suposta incoerência entre a versão fática acolhida e os depoimentos testemunhais colhidos em audiência de justificação; e (ii) ao não esclarecer de modo suficiente a abrangência do auto de constatação e a delimitação exata da área de 809,48 hectares objeto da tutela deferida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou com clareza os elementos de prova constantes nos autos, destacando documentos como contrato de compra e venda, levantamento georreferenciado e declaração de reconhecimento de limites, todos apontando para a posse exercida pelos embargados.

4. As divergências nos depoimentos testemunhais não configuram contradição jurídica, pois foram corretamente sopesadas no âmbito do livre convencimento motivado.

5. A abrangência do auto de constatação foi suficientemente abordada, sendo considerado válido como prova técnica idônea e apta a subsidiar a concessão da medida possessória.

6. A delimitação da posse foi inferida a partir do conjunto probatório, que comprovou a continuidade da ocupação sobre a área indicada, conforme exigência do art. 561 do CPC.
7. A pretensão dos embargantes se resume à reanálise do mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada quando o acórdão enfrentou adequadamente os elementos de prova dos autos. 2. A alegação de divergência probatória não constitui fundamento apto para a oposição de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.565.221/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 08.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS SARTORI e JOSÉ GUILHERME TURNER SARTORI
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, e manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência em ação de manutenção de posse, determinando a expedição de mandado para garantir aos agravados, ora embargados, a posse de área de 809,48 hectares da Fazenda JR.

Afirmam, em síntese, que houve omissão na análise da contradição entre a versão fática acolhida — alteração unilateral de marcos georreferenciados — e os depoimentos testemunhais colhidos em audiência de justificação, os quais, segundo sua ótica, indicariam a inexistência de modificação nas divisas.

Alegam ainda que o acórdão não esclareceu de forma suficiente a abrangência do auto de constatação em relação à área litigiosa específica, bem como não enfrentou de modo satisfatório a impugnação quanto à delimitação da posse dos embargados sobre os exatos 809,48 hectares objeto da tutela.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões ofertadas pelos embargados (Id. 297974392), onde defendem a inexistência dos vícios apontados, sustentando que os embargos declaratórios buscam apenas rediscutir matéria já decidida de forma clara, completa e fundamentada, ressaltando que acórdão enfrentou todos os aspectos jurídicos relevantes à luz da jurisprudência consolidada e do conjunto probatório constante dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No mérito, contudo,
não lhes assiste razão.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, de modo que não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame das provas apreciadas pelo juízo.

No caso em análise, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer, com base em prova documental robusta e elementos técnicos consistentes, que a posse anterior dos ora embargados sobre a área em litígio estava suficientemente demonstrada.

Destacou-se, dentre outros fundamentos, o contrato de compromisso de compra e venda datado de 1994, o levantamento georreferenciado realizado por engenheiro credenciado junto ao INCRA no ano de 2009, bem como a declaração de reconhecimento de limites assinada por um dos próprios embargantes em 2007, documentos que evidenciam a posse da família Rech sobre a área discutida.

Em relação à alegada contradição entre os depoimentos das testemunhas e a narrativa acolhida no acórdão, observa-se que o julgado abordou expressamente a natureza da prova oral produzida, considerando que os relatos prestados em audiência referem-se a fatos perceptíveis aos sentidos e vinculados ao conhecimento direto da situação possessória, o que legitima sua consideração.

Ademais, eventuais divergências ou contradições internas nos depoimentos não configuram, por si só, vício apto a ensejar o manejo dos aclaratórios, porquanto integram o livre convencimento motivado do julgador.

Quanto à abrangência do auto de constatação, o colegiado reconheceu sua validade como prova técnica, elaborada por oficial de justiça no exercício regular de suas funções, eis que descreveu de forma pormenorizada os elementos existentes na área, incluindo benfeitorias e marcos divisórios, bastando-se, portanto, para subsidiar a convicção judicial quanto à configuração da turbação possessória.

No que tange à alegação de ausência de delimitação específica da posse sobre os 809,48 hectares, o acórdão foi igualmente explícito ao afirmar que os elementos documentais e testemunhais apontam para a continuidade da posse exercida pelos agravados, ainda que de forma turbada, conforme exige o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Não se vislumbra, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição
que comprometa a integridade o julgado, tampouco vício que demande aclaramento.

Nesse passo, o que se extrai dos declaratórios opostos é, em verdade, o inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, intento que ultrapassa os estreitos limites dos embargos de declaração.

Ressalte-se, por fim, que a matéria objeto dos aclaratórios foi devidamente enfrentada, o que supre a exigência do prequestionamento, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a questão tenha sido efetivamente decidida.

Diante do exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025